Tribunal: CARF
Processo: 18186.724117/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.724117/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.749 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
WOODWARD COMERCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE E PROTECAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 07/01/2008
DEPÓSITO JUDICIAL CONVERTIDO EM RENDA DA UNIÃO.
RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE SE O PODER JUDICIÁRIO NÃO
TIVER HOMOLOGADO O VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE.
É necessário que o Despacho Decisório verifique se o valor depositado
judicialmente foi homologado pelo Poder Judiciário para afirmar que é
incabível a restituição administrativa dos valores convertidos em renda da
União. Se não ocorrer referida análise o Despacho Decisório União não
significa automaticamente que o Poder Judiciário homologou o lançamento
tributário realizado pelo próprio contribuinte. Isso precisa ser examinado pelo
órgão de origem antes de negar o direito a restituição

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar a
preliminar e dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade do Despacho
Decisório, determinando-se nova análise do Pedido de Restituição pela unidade de origem de
maneira a ser examinado se o Poder Judiciário fixou o valor devido com relações às estimativas
recolhidas por meio de Depósito Judicial e uma vez não tendo sido fixado montante em referido
processo judicial, seja apurada a existência ou não de créditos em face de suposto pagamento a
maior via depósito judicial convertido em renda da União.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Mateus Ciccone;
Ricardo Piza Di Giovanni; Alessandro Bruno Macêdo Pinto; Alexandre Iabrudi Catunda; Jandir
José Dalle Lucca; Maurício Novaes Ferreira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.724117/2012-69
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.749 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.724117/2012-69

Relatório
Trata-se de pedido de Restituição fundado em créditos originário de depósito
judiciais realizados suspostamente a maior, porque teria a Recorrente apurado incorretamente o
IRPJ a pagar durante o tramite da ação judicial a qual pleiteava a possibilidade de compensar
tributos acima da “trava” de 30%. Uma vez não sendo vitoriosa na ação em debate perante o
Poder Judiciário, ocorreu a conversão em renda dos depósitos. Posteriormente a Recorrente
verificou que apurou incorretamente e, consequentemente, depositou a maior, vindo a solicitar
devolução desse valor a maior de acordo com sua nova apuração.
Sendo mais específico, trata o presente processo da Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório (fl. 313) que indeferiu o Pedido de Restituição
apresentado pela ora Recorrente em 09/05/2012 (fls. 2 e 3 mais anexos) referentes a depósitos
judiciais, tendo o Despacho Decisório declarado que a Receita Federal não é competente para se
manifestar sobre a restituição de depósitos judiciais suspostamente realizados a maior.
A ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em 14/12/2012 (fls.
316 a 324), alegando que o valores em debate referiam-se a valores pagos a maior a título de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica ("IRPJ") e que a origem dos créditos pleiteados
administrativamente consistia na conversão em renda, pela União Federal, de depósitos judiciais
realizados nos autos da Ação Declaratória n.o 96.0030569-2 em montante suspostamente
superior ao crédito tributário efetivamente devido, mesmo considerando o total insucesso em tal
demanda judicial.
A Recorrente deu ainda mais detalhes sobre referida Ação Declaratória,
esclarecendo que foi ajuizada, antes do pedido de restituição, com objetivo de afastar a limitação
para compensação dos prejuízos fiscais no montante de 30% do lucro apurado a partir do ano-
calendário de 1995.
Nesse cenário, no curso da referida ação judicial, a ora Recorrente, então Autora,
realizou o depósito judicial dos valores de IRPJ e CSLL que seriam devidos mensalmente caso a
trava de 30% para utilização dos prejuízos fiscais fosse aplicada.
Diante do encerramento do processo judicial com decisão desfavorável aos seus
interesses, a então Autora verificou que havia depositado a maior e que, no entanto, eles já
haviam sido convertidos em renda em renda da União.
A Recorrente, em resumo, alegou fez uma apuração errada e que por esse motivo
depositou valores a maior.
Ocorre que ao analisar tais depósitos judiciais vis a vis a apuração anual do IRPJ
e CSLL nos anos-calendário de 1995 a 2002, a Defendente verificou que os depósitos judiciais
superavam, em muito, os valores devidos a título de IRPJ e CSLL naqueles períodos. Dessa
forma, mesmo com a decisão desfavorável obtida, os depósitos judiciais não correspondiam aos
valores devidos de IRPJ e CSLL decorrentes da aplicação da trava de 30% para a compensação
de prejuízos fiscais e, assim, não poderiam ser integralmente convertidos em renda da União.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.749 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.724117/2012-69

Nesse cenário a ora Recorrente apresentou o presente Pedido de Restituição, no
qual se pleiteia a recuperação dos valores de IRPJ depositados judicialmente e convertidos em
renda da União que entende superar o valor do imposto efetivamente devido nos anos-calendário
de 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.
Ocorre que o Despacho Decisório ora recorrido, indeferiu o Pedido de Restituição
e, no entanto, a ora Recorrente não concordou com o indeferimento de seu Pedido de
Restituição, uma vez entendo que (i) os depósitos judiciais já foram convertidos em renda da
União e, portanto, a competência para análise do presente pedido é da Receita Federal do
Brasil e, ainda, (ii) faz jus aos créditos pleiteados.
A ora Recorrente alegou ainda em sede de Manifestação de Inconformidade que
há nulidade no Despacho Decisório porque o motivo apontado para indeferir o Pedido de
Restituição em exame foi a alegada incompetência da Receita Federal do Brasil para a análise
desse pedido.
Com isso a ora Recorrente argumentou que, no seu entendimento, seria sim
competência da Receita Federal analisar referidos depósitos porque eles foram integralmente
convertidos em renda da União em 07 de janeiro de 2008, como se comprova pelos comunicados
emitidos pela Caixa Econômica Federal.
“Ou seja, na data em que o Pedido de Restituição foi apresentado, os valores
depositados já não mais estavam à disposição da Justiça Federal; pelo contrário, já estavam em
possa da União Federal através da conversão do depósito em renda, o que extinguiu o crédito
tributário de IRPJ e CSLL discutido na referida ação judicial.
Ou seja, a Recorrente, com base no artigo 156 do CTN alegou que a conversão em
renda do depósito judicial é uma forma de extinção do crédito tributário via pagamento e uma
vez ocorrendo o pagamento a maior faria jus à restituição nos termos dos artigos 165 e 168 do
Código Tributário Nacional.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade sob o argumento
de que os depósitos judiciais ao serem convertidos em renda da União não podem ser analisados
pela Receita Federal porque ao serem convertidos em renda da união estão consolidados.
O Recurso Voluntário manteve os mesmos argumentos da Impugnação.
Não fora apresentada contrarrazões pela PGFN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
O Recurso atende aos requisitos regimentais pelo que o recebo e dele conheço.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.749 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.724117/2012-69

Entendo que a preliminar deve ser julgada em conjunto ao mérito por se
confundirem no objeto.
Analisando o mérito em aspecto preliminar, seria necessário verificar a nulidade
da decisão da DRJ porque esta não analisou o direito da Recorrente de obter a devolução dos
valores pagos a maior de tributos via conversão em renda da união.
A Recorrente insurge contra o Despacho Decisório que indeferiu o seu Pedido de
Restituição com base no fato que "...a Receita Federal do Brasil não é competente para se
manifestar sobre a restituição de depósitos judiciais, já que tais valores se encontram à
disposição da Justiça Federal. Somente o Poder Judiciário poderá definir o destino dos valores
depositados (conversão em renda ou levantamento do depósito)."
Em sua peça de defesa, a Recorrente alega que após a conversão em renda dos
depósitos judiciais oriundos da Ação Declaratória n.o 96.0030569-2, que visava ao
reconhecimento do seu direito de apurar o IRPJ e a CSLL sem a limitação de 30% sobre o lucro
do período (trava dos 30%), e na qual não logrou sucesso, constatou que esses depósitos foram
efetuados "em montante superior àqueles efetivamente devidos pela Defendente".
Assim, em 09/05/2012, ingressou com o Pedido de Restituição de fls. 2 e 3,
apontando como crédito o depósito judicial convertido em renda da União. Esse Pedido veio
seguido de memória de cálculo, de comprovantes de depósitos judiciais efetuados, de
documentos referentes à conversão em renda dos valores depositados no curso da ação judicial e
de cópias de DIPJs (fls. 4 a 312).
A DRJ NÃO ENTROU NO MÉRITO do crédito e aplicou entendimento no
sentido de que no presente caso deveria ser aplicada a Lei no 9.703/1998, que dispõe sobre os
depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais, cujo artigo 1o, § 3o,
determinaria, no seu entendimento, que somente a Autoridade Judicial pode definir o destino dos
valores depositados em juízo.
Note-se que não fora averiguado tanto no Despacho Decisório como na decisão da
DRJ se na ação judicial fora ou não debatido quanto de tributo deveria ser pago. Tudo indica que
o objeto da ação judicial fora unicamente a “limitação da trava de 30% de compensação”.
Portanto, as decisões ora recorridas não analisaram esse ponto muito importante.
Nesse cenário é possível concluir que não foi objeto de análise do Poder
Judiciário o quantum debeatur e sim o deferimento ou indeferimento do modus operandi de
compensar prejuízos fiscais de anos anteriores.
Consequentemente, a própria Recorrente apurou o valor que julgava devido e
depositou o valor, em seus argumentos, em quantidade maior. Ou seja, ocorrera um
autolançamento, a princípio, sem homologação do Poder Judiciário.
Entendo que de fato a unidade de origem deveria apurar 1) se o Poder Judiciário
entrou no mérito sobre o valor devido no período; 2) se o Poder Judiciário homologou o valor
depositado ou se simplesmente ocorreu lançamento ainda a ser homologado; 3) se o Fisco se
manifestou no Poder Judiciário sobre o valor depositado; 4) se o valor depositado foi a maior ou
não em relação a apuração valores constantes nos documentos fiscais.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.749 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.724117/2012-69

Entendo também que há real possibilidade, a ser considerada, dos depósitos terem
ocorrido a maior justamente porque essa prática é comum em debates perante o Poder Judiciário,
onde o depósito em quantidade superior é uma maneira cautelosa de garantir a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
Ocorre que a DRJ entendeu que a decisão judicial acerca do destino dos valores
depositados, por si só, seria um obstáculo ao crédito e que sempre deve ser acatada pela
Administração como definitiva e que a autoridade Administrativa não pode alterar o destino
dado pela Autoridade Judicial aos depósitos efetuados em juízo. Com todas as venias, discordo.
A decisão judicial precisa ser analisada pela Receita Federal. A “conversão em renda da União
dos depósitos” precisa ser analisada em seus termos.
Todavia, a DRJ partiu da premissa de que analisar o valor convertido em Renda
da União seria uma maneira de reformar uma decisão judicial, bem como entendeu que ao se
discutir judicialmente a questão da "trava dos 30%", ou seja, do aproveitamento de prejuízos
fiscais além do limite de 30%, a apuração da base de cálculo do tributo necessariamente teve
que fazer parte do objeto da ação, visto ser condição necessária para o cálculo dessa trava. Tal
fato constitui razão adicional para considerar que os depósitos judiciais que a Autoridade
Judiciária referendou estão condizentes com o quantum debeatur discutido no processo.
Referido posicionamento da DRJ demonstra que não fora debatido no presente
caso se de fato a decisão judicial definiu qual valor seria devido pelo contribuinte. Não fora
verificado se o Poder Judiciário simplesmente se manifestou sobre a impossibilidade de utilizar
maior valor do que 30% dos créditos anteriores. A Recorrente afirma que não, que o Poder
Judiciário não entrou no mérito e mesmo que assim o fosse estar-se-ia presente de uma situação
ainda a ser confirmada por posterior apuração.
As alegações da Recorrente são no sentido de que “as estimativas são
antecipações do IRPJ e da CSLL que será apurado ao final do encerramento do exercício, onde
passará a ter a apuração definitiva do “quantum” a ser recolhido, ou caso se verifiquem
resultados negativos, do montante a ser considerado como Saldo Negativo passível de utilização
pelo contribuinte.
Alegou também a Recorrente, com base em DIPJ ́s e DCTF ́s juntados nos autos
que “ a empresa encerrou os exercícios com prejuízo fiscal de IRPJ e a base de cálculo
negativas de CSLL, não havendo em realidade a necessidade de ter sido efetuado os depósitos
mensais nas quantias efetuadas, na medida em que amargou prejuízos ao longo dos períodos.
Alegou ainda a Recorrente que os depósitos efetuados superaram o valor mensal
das estimativas declaradas na DIPJ e que somente percebeu que havia depositado valores a maior
quando já tinha ocorrido a conversão em renda desses depósitos judiciais.
Note-se, portanto, que a tese da Recorrente é no sentido de que foram depositadas
estimativas ao longo de anos e que essas estimativas não se confirmaram em seu todo. Alega
também que ocorreu erro da Recorrente não identificado.
Nesse cenário, entendo que é possível admitir a tese da Recorrente no sentido de
que caberia à Receita Federal, no mínimo, verificar se fora pago valor a maior de fato via
conversão em renda do depósito judicial ou ainda verificar se o quantum debeatur foi fixado pelo
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.749 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.724117/2012-69

Poder Judiciário, visto que sim, é possível que o contribuinte tenha realizado uma apuração
incorreta e deseja agora se reaver desses valores. Isso é possível se o Poder Judiciário não fixou
qual valor era devido.
Isto porque sigo o entendimento no sentido de que, nos termos do artigo 156 do
CTN, a conversão em renda dos depósitos significa extinção do crédito tributário tal como o
pagamento. Se o contribuinte pagou em valor a maior tem o direito de buscar esses valores nos
termos do que dispõe os artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional:
"Art. 165 - O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total
ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o
do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da
legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerado
efetivamente ocorrido;

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do
montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao
pagamento; (..)"

"Art. 168 - O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco)
anos, contados:

I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;"
Note-se que no presente caso tanto a DRJ, como o Despacho Decisório não
examinaram o valor depositado judicialmente, bem como não examinaram se a decisão judicial
homologou os valores depositados judicialmente, isso no meu entendimento, precisaria ser feito.
Ora, o valor depositado judicialmente é considerado um pagamento por
homologação (ou seja, a ser homologado). Nesse sentido, a Primeira Seção do STJ pacificou a
matéria no julgamento EREsp n. 898.992/PR (acórdão publicado no DJ 27/08/2007), sob a
relatoria do Ministro Castro Meira, de modo unânime, expressando o entendimento de que:
[...] com o depósito do montante integral tem se verdadeiro lançamento por homologação. O
contribuinte calcula o valor do tributo e substitui o pagamento antecipado pelo depósito, por
entender indevida a cobrança. Se a Fazenda aceita como integral o depósito, para fins de
suspensão da exigibilidade do crédito, aquiesceu expressa ou tacitamente com o valor indicado
pelo contribuinte, o que equivale à homologação fiscal prevista no art. 150, § 4o, do CTN. Uma
vez ocorrido o lançamento tácito, encontra-se constituído o crédito tributário, razão pela qual não
há mais falar no transcurso do prazo decadencial nem na necessidade de lançamento de ofício das
importâncias depositadas”.
Ocorre que no presente caso não está expresso se a Fazenda aceitou como
integral o depósito e mesmo se assim o fosse, mesmo que tivesse ocorrido a pelo Fisco, mesmo
assim, caberia discutir a sua restituição pela via administrativa porque o Poder Judiciário não
homologou o lançamento ao que tudo indica.
O importante a ser fixado no presente caso é que o fato de ter ocorrido a
conversão em renda da união não significa necessariamente que o Poder Judiciário
homologou o lançamento tributário realizado pelo próprio contribuinte. Isso precisa ser
examinado pelo órgão de origem antes de negar o direito a restituição.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.749 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.724117/2012-69

Diante o exposto, voto por acatar a preliminar de nulidade e dar PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário para reconhecer a nulidade do Despacho Decisório, determinando-se
nova análise do Pedido de Restituição pela unidade de origem de maneira a ser examinado se o
Poder Judiciário fixou o valor devido com relações às estimativas recolhidas por meio de
Depósito Judicial e uma vez não tendo sido fixado o valor em referido processo judicial, que
seja, apurada a existência ou não de créditos em face de suposto pagamento a maior via depósito
judicial convertido em renda da União.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 419
DF CARF MF
Original